Tribunal: STF
Processo: Ext 1860
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de pedido de “concessão de liberdade” em favor do nacional português António Antunes Martins, formulado pela defesa técnica, com fundamento no artigo 13, item 4, da Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Dec. 7.935/13). 



    2. Alega-se que a decisão homologatória da entrega voluntária teria sido comunicada ao Ministério das Relações Exteriores no dia 17 de abril de 2024 (e.Doc.32) e, com base nessa premissa, afirma-se que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias expirou no dia 31 de maio.



    3. A Procuradoria-Geral da República, com vista dos autos, opina pela manutenção da prisão preventiva, em pronunciamento sintetizado nos seguintes termos (e.Doc.38):



    DIREITO INTERNACIONAL. PORTUGAL. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO. NOTIFICAÇÃO DO ESTADO REQUERENTE NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR TRANSCURSO DO PRAZO CONVENCIONAL PARA ENTREGA DO EXTRADITANDO.



    Brevemente relatado. Decido.



    4. Haure-se dos autos que, na homologação judicial da manifestação pela entrega voluntária, foi destacado que a execução da extradição poderia ser diferida, nos termos do art. 95, § 1º, da Lei de Migração, tendo em conta os problemas de saúde que acometem o extraditando, relatados nos autos. 



    Portanto, foi expressamente ressalvado que a entrega poderia ser adiada “se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial” (e.Doc.83).



    5. Não fosse assim, as circunstâncias do caso tampouco conduzem ao deferimento automática da concessão de liberdade ou de medida diversa da prisão. 



    Principio observando que certidão à qual se faz referência para sustentar o pedido em exame cinge-se a averbar o transcurso de prazo, sem que houvera a chegada aos autos de resposta das autoridades acerca da data de ciência pelo Governo de Portugal.



    Portanto, ao contrário do que faz crer a manifestação da defesa, não expirou o prazo para a retirada do extraditando previsto da norma convencional, pois, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, o lapso convencional somente é contabilizado a partir da notificação formal do Estado Requerente, pela via diplomática.



    Diante disso, os elementos são indicativos de que a necessidade e adequação da medida ainda persistem, não sendo possível concluir que a prisão preventiva perdeu a sua instrumentalidade para viabilizar a fase executiva da extradição. 



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme ao assentar que a tese de excesso de prazo da prisão preventiva para extradição somente se compatibiliza com a hipótese de irrazoabilidade:



    PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. NACIONAL LIBANÊS NATURALIZADO BRASILEIRO. EXTRADITANDO EXPULSO DO PARAGUAI. TRÁFICO DE DROGAS. EXTRADITANDO PRESO EM FACE DE OUTRO MANDADO DE PRISÃO: DIFUSÃO VERMELHA. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE TEXTOS LEGAIS, COMO EXIGE A LEI N. 6.815/80. OMISSÃO DO ESTADO-REQUERENTE EM FORMULAR O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E DE COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DO PEDIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA E DEFINIÇÃO DE PRAZO IMPRORROGÁVEL DE SESSENTA DIAS PARA CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. 1. A República do Líbano não apresentou os documentos que completariam pedido de extradição, com promessa de reciprocidade, nem complementou a instrução nos termos da Lei n. 6.815/80, a despeito de ter sido fixado prazo peremptório, mais de uma vez, para que viesse esta documentação para a competente instrução do feito. 2. As peculiaridades da presente prisão preventiva para extradição, que não se limitam ao simples exame dos aspectos formais e à mera apreciação dos fins comuns a que se destina a maioria das extradições submetidas a este Supremo Tribunal, aliada à complexidade da causa, consubstanciada, dentre outros motivos, pela dificuldade da tradução do idioma árabe, ultrapassam os tradicionalmente inerentes às extradições de nacionais libaneses e constituem razões suficientes para a manutenção da prisão do Extraditando, não se podendo falar, portanto, em excesso de prazo da prisão. 3. Também em razão das singularidades do caso em pauta, é de ser concedido novo e improrrogável prazo para o atendimento das diligências requeridas pelo Ministério Público Federal, cabendo ao Estado requerente valer-se do mesmo para o aperfeiçoamento de seus deveres, na espécie, se entender mantido o seu interesse na extradição, sob pena de se ter o indeferimento do pedido formulado. 3. Questão de ordem que se resolve no sentido da conversão do feito em diligência e a definição do prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão plenária, para o atendimento das exigências (PPE 623 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dj de 3.9.2010).



    EXTRADIÇÃO PRISÃO CAUTELAR FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente. EXTRADIÇÃO PRISÃO CAUTELAR PRAZO EXCESSO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo. EXTRADIÇÃO CRIME REGÊNCIA DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. EXTRADIÇÃO PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. Uma vez ocorrida a prescrição relativamente a parte dos crimes, considerada a legislação brasileira, cumpre assentar a inviabilidade, nesse ponto, da extradição. EXTRADIÇÃO REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor (Ext 1.602, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dj 1º.7.2021).



    O procedimento para a notificação, pela via diplomática, do Estado Requerente, não prescinde da realização de diligências prévias pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de aferir as possíveis pendências, ou não, com a Justiça brasileira (hipótese legal de diferimento da execução). Em seguida, ocorre a cientificação formal.



    Portanto, não se configurou no caso irrazoabilidade, tampouco o excesso de prazo sustentado pela defesa.



    7. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido.



    Solicitem-se informações acerca da data de notificação do Estado Requerente, a serem prestadas no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente